Tribunal: TJPA
Processo: 0031467-85.2007.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0031467-85.2007.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE/EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADORA: ANA RITA DOPAZO A.J. LOURENÇO
EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA LÚCIA GARCIA LIMA E ACÓRDÃO Nº. 167.197 - DJ 08/11/2016 E ACÓRDÃO DE 08/07/2019
ADVOGADO: ADRIANA RIBAS MELO VALENTE - OAB/PA 9555
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.
3. No caso verifico que foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante IGEPREV, fato que resultou na total improcedência da ação ajuizada, no entanto, houve omissão em relação à redistribuição dos honorários de sucumbência e custas processuais, consequentemente merecendo reparo nesse aspecto.
4. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS OPOSTOS POR IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA LÚCIA GARCIA DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado Do Pará - IGEPREV
,
e conhecer e negar provimento aos embargos opostos por Maria Lúcia Garcia De Lima, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração c/ Efeitos Modificativos, opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, e MARIA LÚCIA GARCIA DE LIMA objetivando reformar o v. Acórdão em epígrafe, que conheceu das apelações e do reexame necessário, dando provimento ao recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, para reformar a sentença proferida pelo MM Juízo de Primeiro grau e julgar improcedente o pedido de incorporação das Gratificações de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, formulada pela autora na exordial, negando provimento a apelação interposta por MARIA LÚCIA GARCIA DE LIMA, invertendo, em consequência, o ônus da sucumbência.

Em suas razões acostadas às fls.268/271 a Embargante MARIA LÚCIA GARCIA LIMA alega que a situação enseja a omissão sobre questão relevante, uma vez que o Acórdão embargado, partindo de premissas equivocadas deu provimento ao recurso do Embargado , reformando a decisão proferida em primeiro grau que reconheceu o direito da autora em receber as gratificações de tempo integral e dedicação exclusiva, e de ser reclassificada para a última referência do plano de cargos e salários, mas omitindo-se e contradizendo-se em relação as contribuições previdenciárias onde as referidas parcelas faziam parte da base de cálculo das contribuições, demonstrando o caráter permanente para todos os efeitos, fator esse relevante e capaz de infirmar a conclusão do julgamento.

Finaliza pugnando pelo acolhimento do recurso de embargos para fins de adequação do julgado ao art. 489 § 1º, IV do CPC, reconhecendo o direito da Embargante em incorporar em seus proventos as gratificações de tempo integral, dedicação exclusiva, bem como ser reclassificada para PR-III.

Em contrarrazões de fls.283/289, o INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, pugna pelo não acolhimento dos embargos opostos pela Autora da ação, face a ausência de omissão, contradição e obscuridade.

Às fls. 273/281, foram acostadas as razões dos Embargos Declaratórios opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV, onde alega omissão em relação ao arbitramento dos honorários na decisão embargada, e assim requer o provimento do presente recurso, e que seja a Embargada condenada ao pagamento da referida verba, nos termos do artigo 82 e seguintes do CPC/2015.

Não foram ofertadas contrarrazões pela Embargada MARIA LÚCIA GARCIA DE LIMA, conforme certidão de fl.298 dos autos.

O feito foi levado a julgamento em Plenário Virtual na data de 08/07/2019, ocasião em que à unanimidade de votos, o recurso de embargos opostos pelo IGEPREV foi conhecido e parcialmente provido, e os embargos opostos por Maria Lúcia Garcia Lima foi conhecido e não provido, nos termos do relatório e voto desta Relatora.

Às fls.305/306, a embargante Maria Lúcia Garcia Lima requereu a devolução do prazo recursal para fins de colacionar termo de substabelecimento aos subscritores profissionais membros associados do escritório.

Através do despacho de fls.308, determinei a devolução do prazo recursal a todas as partes do presente feito, a contar da devida intimação do referido despacho.

Às fls. 309/311, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - EGEPREV, apresentou um novo recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos, alegando, omissão e contradição na decisão proferida no Acórdão de fls.302/306, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, alegando que referido percentual vai gerar um valor ínfimo a título de sucumbência, o que no seu entendimento gera incentivo à litigância de má fé contra os entes federados. Finaliza pugnando pelo provimento do recurso a fim de que seja alterada a condenação em honorários advocatícios em valor compatível com a atividade do advogado público, e que venha a desestimular novas demandas infundadas.

Através da Certidão lavrada à fl. 315, a embargada foi intimada para apresentar manifestação aos embargos opostos pelo IGEPREV, sendo certificado à fl. 316, que decorreu o prazo sem terem sido ofertadas contrarrazões.

É o relatório.
VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração com efeito infringente, opostos contra Acórdão que conheceu e deu provimento ao REEXAME NECESSÁRIO e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁN - IGEPREV, e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por MARIA LÚCIA GARCIA DE LIMA, reformando a decisão de primeiro grau, para julgar improcedente os pedidos de Incorporação das Gratificações de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, e sua Reclassificação no Plano de Cargos e Salários, formulados pela autora na exordial.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual dispõe que os aclaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade - além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há ¿erro material¿ quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

A embargante MARIA LÚCIA GARCIA DE LIMA, aponta omissão no julgado do colegiado em relação aos descontos previdenciários que foram efetivados sobre as gratificações de tempo integral e dedicação exclusiva, o que no seu entender comprovam o caráter de verba permanente. O Embargante IGEPREV, aponta a omissão pelo não arbitramento dos honorários advocatícios a teor do que dispõe o artigo 85 § 11, do CPC/2015.

Todavia, entendo que a omissão apontada pela Embargante MARIA LÚCIA GARCIA DE LIMA não merece agasalho. Explico:

A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Nesse sentido:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se.

Como visto, os argumentos da embargante não merecem ser acolhidos, eis que no V. Acórdão atacado inexiste a omissão apontada, na medida que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, demonstrando que a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O que se percebe, nitidamente, é o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. Entretanto os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada, eis que todas as teses apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas, o que demonstra que na realidade, pretende o embargante rediscutir os fatos e fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexistem omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.
II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.
III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.
2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).
3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Em relação a omissão apontada pelo Embargante IGEPREV, cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso verifico que foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante IGEPREV, fato que resultou na total improcedência da ação ajuizada, no entanto, houve omissão em relação à redistribuição dos honorários de sucumbência e custas processuais, consequentemente merecendo reparo nesse aspecto.

Assim sendo, condeno a Autora/Embargada ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do NCPC.

Quanto ao pedido constante do novo recurso de embargos apresentados pelo IGEPREV às fls. 309/311, revelam-se improcedentes, haja vista que demonstram o inconformismo do embargante em matéria já decida, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos por
MARIA LUCIA GARCIA DE LIMA,
e
DAR PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos
pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, em relação aos honorários de sucumbência, condenando a Autora/Embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do NCPC, e mantendo integralmente os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

SP
Página de
11